Tribunal: STF
Processo: HC 85952
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-22
Data de publicação: 2011-03-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO DO WRIT. INADMISSIBILIDADE. TÉRMINO DO PRAZO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. EXTINÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SÚMULA 695/STF. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
  




1.  A decisão de redistribuição dos autos à minha relatoria foi publicada no DJ de 4.6.2009, não havendo, posteriormente, a interposição de qualquer recurso contra tal decisão. Inadmissibilidade de redistribuição dos autos. 




2.  Término do prazo do livramento condicional referente ao cumprimento provisório da pena privativa de liberdade imposta ao paciente, sem que tenha sido dado causa à revogação do benefício. Extinção da pena privativa de liberdade (art. 90 do CP). 
3.  Incidência do enunciado da Súmula 695/STF: “Não cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade”. 
4.  Falta de interesse de agir por parte do agravante, já que a pena imposta ao paciente já foi extinta, não havendo qualquer indício de ameaça de violência ou constrangimento à liberdade de ir e vir do paciente, requisito inafastável para a ação de habeas corpus (CF, art. 5º, LXVIII). 
5.  Os remédios e garantias constitucionais não se inserem no sistema de recursos e outras medidas de competência de órgão jurisdicional de hierarquia mais elevada no Poder Judiciário brasileiro. Da narração dos fatos, observa-se claro pedido de revisão criminal, que deverá ser deduzido perante o órgão competente do Poder Judiciário, que, à evidência, não é o Supremo Tribunal Federal. 
6.  A mera reiteração dos argumentos utilizados pelo agravante não são capazes de ensejar a alteração do entendimento esposado na decisão agravada, razão por que a mantenho por seus próprios fundamentos. 
7.  Agravo regimental a que se nega provimento.